Tribunal: TJES
Processo: 5031317-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031317-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUAN ANTONIO TOFOLI PAVAN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031317-50.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
LUAN ANTONIO TÓFOLI PAVAN

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. DEFEITO EM MEDIDOR DE CONSUMO COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo falha na prestação do serviço em razão de defeito no medidor de energia, determinando o refaturamento das contas, a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, o ressarcimento de dano material no valor de R$131,20 e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00.

A controvérsia devolvida à apreciação recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço, à legitimidade da repetição do indébito em dobro e à configuração dos danos morais.

No caso concreto, restou devidamente comprovado nos autos que o medidor de energia elétrica apresentava defeito no circuito eletrônico, ocasionando registros de consumo incompatíveis com a realidade da unidade consumidora, circunstância reconhecida inclusive por documentação técnica produzida pela própria concessionária.

A drástica redução do consumo após a substituição do medidor constitui elemento probatório robusto a corroborar a existência do vício, revelando inequívoca falha na prestação do serviço, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de excludente, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação recursal de regularidade da medição não se sustenta diante do conjunto probatório produzido, especialmente porque a própria concessionária reconheceu administrativamente a irregularidade do equipamento, o que afasta qualquer tese de legitimidade das cobranças realizadas no período questionado.

Quanto à repetição do indébito, a restituição em dobro mostra-se adequada, uma vez que evidenciada a cobrança indevida com efetivo pagamento e ausente qualquer engano justificável, sobretudo diante da persistência da cobrança mesmo após reiteradas reclamações administrativas e posterior confirmação do defeito.

O ressarcimento do valor despendido com eletricista igualmente se revela devido, porquanto decorrente da tentativa do consumidor de identificar a origem do problema diante da orientação equivocada da fornecedora, configurando dano material diretamente relacionado à falha do serviço.

No que tange aos danos morais, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, tendo o consumidor suportado cobranças abusivas, risco de interrupção do serviço essencial e reiteradas tentativas frustradas de solução administrativa, circunstâncias que evidenciam abalo extrapatrimonial indenizável.

O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Por fim, não há nos autos elementos aptos a ensejar a reforma da sentença, devendo ser integralmente mantida, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório e com a legislação aplicável.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)